Tribunal: TJSP
Processo: 1022724-21.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 – Imóveis adquiridos resultantes de desmembramento de área maior, sobre o qual pendiam débitos tributários – Pretendida desvinvulação dos imóveis adquiridos pelo impetrantes da matrícula ascendente e expedição negativa de débitos tributários – Havendo o desmembramento do imóvel originário, a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 – Imóveis adquiridos resultantes de desmembramento de área maior, sobre o qual pendiam débitos tributários – Pretendida desvinvulação dos imóveis adquiridos pelo impetrantes da matrícula ascendente e expedição negativa de débitos tributários – Havendo o desmembramento do imóvel originário, a dívida tributária que incidia sobre a área total passa a ser proporcionalmente distribuída às áreas desmembradas - Sub-rogação de referidos débitos nas pessoas dos adquirentes de cada unidade, de modo proporcional - Impetrantes, assim, devem responder pela dívida tributária pretérita proporcionalmente ao valor atinente à área da propriedade adquirida, hipótese em que, enquanto pendente, inviabiliza a expedição da almejada certidão negativa – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - Sentença parcialmente reformada para conceder a segurança exclusivamente para a desvinculação das unidades autônomas da matrícula principal - Recursos oficial e voluntário do Município parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022724-21.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados DINO PAGETTI e
EMILIA SILVA PAGETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022724-21.2020.8.26.0053 -Voto no 12737
2
Apelação Cível e Reexame Necessário no 1022724-21.2020.8.26.0053
Apelantes: Juízo Ex Offício e Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelados: Dino Pagetti e outro
Comarca: São Paulo

VOTO No 12737
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO

Mandado de segurança IPTU dos exercícios de 2013 e
2014 Imóveis adquiridos resultantes de desmembramento
de área maior, sobre o qual pendiam débitos tributários
Pretendida desvinvulação dos imóveis adquiridos pelo
impetrantes da matrícula ascendente e expedição negativa
de débitos tributários
Havendo o desmembramento do
imóvel originário, a dívida tributária que incidia sobre a
área total passa a ser proporcionalmente distribuída às áreas
desmembradas - Sub-rogação de referidos débitos nas
pessoas dos adquirentes de cada unidade, de modo
proporcional - Impetrantes, assim, devem responder pela
dívida tributária pretérita proporcionalmente ao valor
atinente à área da propriedade adquirida, hipótese em que,
enquanto pendente, inviabiliza a expedição da almejada
certidão negativa
Precedentes deste Eg. Tribunal de
Justiça - Sentença parcialmente reformada para conceder a
segurança exclusivamente para a desvinculação das
unidades autônomas da matrícula principal - Recursos
oficial e voluntário do Município parcialmente providos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO em face da sentença de fls.
110/112, que concedeu a segurança pleiteada pelos impetrantes, nos autos
mandamus impetrado por DINO PAGETTI E OUTRO, para condenar o
município a desvincular as unidades autônomas cadastradas sob os no
157.098.0155-1 (apartamento) e 157.098.0172 (vaga) do contribuinte
ascendente, área marior, no 157.098.0141-1 bem como à expedir certidão
negativa de débitos, sem qualquer vinculação a aventuais débitos do contribuinte
ascendente (área maior).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022724-21.2020.8.26.0053 -Voto no 12737
3
Apela a Municipalidade de São Paulo às fls. 117/132,
sustentando preliminarmente a carência da ação, por ausência de pressuposto
processual e incompetência absoluta do Juízo a quo para o julgamento da lide,
sob alegação de que o feito possui conexão com execuções fiscais já ajuizadas.
No mérito, defende a legitimidade do lançamento tributário por dever funcional
e a responsabilidade do impetrante por sucessão tributária, nos termos do art.
130 do CTN; inviabilidade de se expedir a almejada certidão negativa de
débitos, ao argumento de que, os imóveis de propriedade dos impetrantes
resultaram de desmembramento de área maior que possuía débitos tribuitários
(IPTU e Taxas dos exercícios de 2013 e 2014) e que a teor dos arts. 205 e 206
do CTN, qualquer informação ou Certidão a ser expedida pela Municipalidade
deverá atender às cautelas para preservar o rigor do seu conteúdo e que, in casu,
as dívidas incidentes sobre a área maior são incontroversas. Por fim, requer o
provimento do recurso e consequente reforma da sentença para decretar a
extinção do feito sem resolução de mérito por patente falta de interesse
processual com base no art. 485, VI CPC, ou, alternativamente, para denegar a
seguença pleiteada.
Contrarrazões às fls. 136/147.
Há reexame necessário nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei
12016/2009.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às fls.
159/160, deixando de oferecer parecer.
É O RELATÓRIO.
A sentença deve ser parcialmente reformada.
Inicialmente, afastam-se as preliminares arguidas pela
municipalidade.
O próprio art. 38 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022724-21.2020.8.26.0053 -Voto no 12737
4
invocado pela municipalidade em suas razões recursais, viabiliza a impetração
de mandado de segurança, entre outras hipóteses, para fins de discussão
judicial de dívida ativa da Fazenda Pública, in verbis:
“Art. 38. A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública
só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as
hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do
indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito,
monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e
demais encargos.” (negritei)
Portanto, ao passo que a pretensão dos impetrantes se volta,
justamente, à proteção de suposto direito líquido e certo de obtenção de
certidão negativa de débitos bem como desvinculação dos imóveis da
matrícula ascendente, restam afastadas as preliminares de carência de ação e
incompetência absoluta do Juízo.
Quanto ao mérito, assiste parcial razão ao município.
Consta dos autos que Dino Pagetti e outro impetraram
mandado de segurança em face do Secretário Municipal da Fazenda da
Prefeitura do Município de São Paulo visando a desvinculação das unidades
autônomas de sua propriedade cadastradas sob os nos 157.098.0155-1
(apartamento) e 157.098.0172-1 (vaga de garagem) do contribuinte
ascendente (área maior) no 157.098.0141-1, além de obtenção da certidão
negativa de débitos tributários sobre os imóveis sem qualquer vinculação a
débitos incindentes sobre a área maior.
O D. Juíz a quo entendeu por bem conceder a segurança para
atender aos pedidos formulados pelos impetrantes, gerando a interposição do
presente recurso da Municipalidade de São Paulo, que comporta parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022724-21.2020.8.26.0053 -Voto no 12737
5
provimento.
O STJ, no julgamento do REsp no 783.414/SP, cuja relatoria
ficou a cargo do Ministro Luiz Fux, entendeu pela responsabilidade dos
adquirentes de unidades autônomas por débitos de IPTU anteriores ao
desmembramento, no seguintes termos:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. ALIENAÇÃO DE
IMÓVEL DESMEMBRADO EM UNIDADES AUTÔNOMAS.
LEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM' DOS SUCESSORES
PARA
IMPUGNAR
O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SOLIDARIEDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA.
1. O sucessor, na condição de responsável tributário e, portanto,
sujeito passivo da obrigação tributária principal, ostenta
legitimidade ativa para impugnar o crédito tributário. Inteligência
dos arts. 121, § único, e 130, do CTN.
2. O adquirente do imóvel é o responsável tributário por sucessão
'inter vivos' relativamente aos débitos anteriores à aquisição,
porquanto a relação jurídica integrada pelo alienante extinguiu-se
no momento da transmissão da propriedade, tendo-se tornado, o
sucessor, sujeito passivo de outra obrigação, com o mesmo
conteúdo da primeira (sub-rogação). Por conseguinte, há a
exclusão da responsabilidade do alienante, respondendo o
sucessor, portanto, pelos tributos apurados ou passíveis de
apuração à data da ocorrência do fenômeno sucessório.
3. Com efeito, em matéria tributária, sempre que, numa mesma
relação jurídica, houver duas ou mais pessoas caracterizadas
como contribuinte, cada uma delas estará obrigada pelo
pagamento integral da dívida, perfazendo-se o instituto da
solidariedade passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022724-21.2020.8.26.0053 -Voto no 12737
6
4. No que pertine à responsabilidade tributária dos sucessores ou
terceiros, ao revés, a solidariedade não se presume, devendo
resultar, necessariamente, de lei. Isto porque feriria a lógica
jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação.
5. O caso 'sub examine' versa sobre propriedade horizontal, sendo
cada impetrante proprietário de uma fração ideal, correspondente
a 1/118 avos do terreno original, cada uma com um número de
registro próprio junto à Municipalidade. Está-se diante de um
condomínio edilício, direito real advindo da conjugação de dois
outros direitos reais, quais sejam: a propriedade individual sobre
unidades autônomas - cada uma das 118 garagens - e a co-
propriedade sobre as partes comuns, nos termos do art. 1.331, do
Código Civil.
6. Nesse segmento, verifica-se que, à época da ocorrência do fato
gerador do IPTU relativo aos exercícios de 1987 e 1988, o imóvel
objeto da presente lide era tributado por inteiro, sendo sujeito
passivo da relação jurídica a Liga das Senhoras Católicas, em
nome da qual encontrava-se cadastrado o imóvel. Essa relação
jurídica extinguiu-se no momento da transmissão da propriedade,
a qual fragmentou-se em 118 unidades autônomas, que deram
titularidade debitória a 118 novos contribuintes.
7. Destarte, cada um dos adquirentes tornou-se sujeito passivo de
nova relação jurídica, assumindo a dívida tributária pretérita
proporcionalmente ao valor atinente à área da propriedade
adquirida, razão pela qual resta inequivocamente afastada a
solidariedade entre eles (...). (negritei).
Portanto, com o desmembramento do imóvel originário (área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022724-21.2020.8.26.0053 -Voto no 12737
7
maior ascendente), a dívida tributária incidente sobre a área total passa a ser
proporcionalmente distribuída às áreas desmembradas.
Em outras palavras, ocorreu a sub-rogação da pendência
tributária relativa ao bem primitivo, ainda não desmembrado, nas pessoas dos
adquirentes de cada unidade autônoma, que se tornam responsáveis,
proporcionalmente, pelo débito existente.
In casu, a expedição da certidão negativa foi obstada em razão
de débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram antes do desdobro
(IPTU dos exercícios de 2013 e 2014), com execuções fiscais já ajuizadas.
Destarte, como os impetrantes são adquirentes de imóveis
resultantes do desmembramento da área maior sobre a qual recaem débitos,
não fazem jus à obtenção de certidão negativa, eis que seus imóveis resultaram
de área maior com dívidas pendentes.
Isto significa que os impetrantes devem responder pelo débito
em questão, proporcionalmente ao valor relativo às unidades autônomas que
adquiriram.
Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de
Justiça, conforme se observa nas ementas abaixo transcritas:
“APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - IPTU e Taxas -
Existência de débito tributário em relação ao imóvel originário
desmembrado em lotes- Fazenda Pública que se nega a expedir
certidão negativa de débitos aos adquirentes em razão da dívida -
Sucessão tributária - Precedentes do STJ - Sentença reformada
para denegar a segurança. RECURSO PROVIDO.” (TJSP -
Apelação/Remessa Necessária no 1010318-38.2018.8.26.0602 -
Relator Desembargador Fortes Muniz, - 15a Câmara de Direito
Público Julgado em 6/6/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022724-21.2020.8.26.0053 -Voto no 12737
8
“APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - IPTU Imóvel
resultante de desmembramento de área maior, sobre a qual
pendiam débitos tributários - Pretendida expedição de certidão
negativa de débitos - Prolação de sentença concessiva da
segurança - Reforma de rigor - Com o desmembramento do imóvel
originário, a dívida tributária que incidia sobre a área total passa
a ser proporcionalmente reverberada nas áreas desmembradas -
Sub-rogação de referidos débitos nas pessoas dos adquirentes de
cada unidade, de modo proporcional
Impetrante, assim, a
responder pela dívida tributária pretérita proporcionalmente ao
valor atinente à área da propriedade adquirida, hipótese em que,
enquanto pendente, inviabiliza a expedição da almejada certidão
negativa - Ordem denegada - Recursos Oficial e voluntário da
Municipalidade de São Paulo providos, nos termos do Acórdão.
(TJSP
-
Apelação
Cível/Remessa
Necessária
no
1020616-53.2019.8.26.0053 - Relatora Desembargadora Silvana
Malandrino Mollo - 14a Câmara de Direito Público - julgado em
18/5/2020).
“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - MANDADO DE
SEGURANÇA - IPTU, exercício de 1998 e 2000 e taxa de licença
de 2005 - Município de Sorocaba - Desmembramento de Lote -
Hipótese em que o Município realizou a cobrança de IPTU sobre a
gleba desmembrada do adquirente de lote - Impossibilidade, eis
que a responsabilidade por sucessão se dá apenas em relação à
quota-adquirida - Precedentes do STJ - Sentença reformada
apenas para permitir ao Município a cobrança sobre a fração
adquirida RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1027054-34.2018.8.26.0602;
Relator Desembargador Rodrigues de Aguiar, 15a Câmara de
Direito Público, julgado em 6/5/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022724-21.2020.8.26.0053 -Voto no 12737
9
Ressalta-se, por fim, que na certidão positiva dos imóveis de
titularidade dos impetrantes (157.098.0155-1 - apartamento e 157.098.0172 -
vaga), deve constar, tão somente, o débito proporcional à área desmembrada, e
não sobre a antiga área total ascendente no 157.098.0141-1, conforme
Procedimento Administrativco no 6017-2020/0020292-2 (fração ideal),
mencionado às fls. 98/104.
De rigor, a reforma da parcial da sentença, para conceder a
segurança exclusivamente relacionada à desvinculação das unidades
autônomas da matrícula principal.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial aos recursos
oficial e voluntário da municipalidade, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator